Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU AO TRABALHO DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência almejando matrícula em creche da rede pública, em tempo integral, próxima à residência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é responsabilidade do Estado garantir vaga em instituição de ensino em período integral, nas proximidades da residência ou do trabalho da genitora.
III. Razões de decidir
3. A matéria está pacificada no Tema 548 da Repercussão Geral, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
4. O Tema 548 da RG não firmou tese sobre o período de atendimento e a localização da unidade, sendo necessário estabelecer a distinção nesses pontos quanto ao precedente qualificado.
5. A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional e o Estatuto da Criança e do Adolescente não preveem a obrigatoriedade de oferta do ensino em período integral, ficando a cargo das políticas públicas de educação estabelecidas pelo Poder Público.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 2o; art. 37; art. 205; art. 206; art. 208, IV.
Lei n. 8.069/90.
Lei n. 9.394/96.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 548; Tema 1.449.
TJDFT. APC 0701451-71.2024.8.07.0013, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.